Tribunal: CARF
Processo: 10880.720566/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720566/2011-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.215 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
GLOBAL SERVS EMPRESARIAIS E MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.RESOLVEM os membros do colegiado,
por unanimidade de votos,converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) (fls. 69/71), ao qual farei as
complementações necessárias:
Trata o presente processo de Despacho Decisório de Indeferimento de PER, com a
seguinte justificativa

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720566/2011-16
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.215 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720566/2011-16

O Despacho Decisório foi emitido em 16/12/2010, com ciência do sujeito passivo em
22/10/2010.
O despacho decisório em questão faz alusão ao PER/DCOMP no
06086.80231.130206.1.3.03-0616 cuja compensação foi não homologada, conforme
despacho decisório de 11/05/2009 proferido pela DERAT São Paulo, nos seguintes
termos:

O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório que não homologou a
compensação em 21/10/2009, optando pela inclusão dos débitos em parcelamento,
conforme se aduz da sua peça defensiva.
Alega que optou no ano-calendário 2005 pela tributação com base no lucro real
trimestral tendo apurado os seguintes valores de CSLL devida na Ficha 17 da DIPJ
2006

Na Ficha 50 da mesma DIPJ informou CSLL retida na fonte no montante original de R$
64.035,15, valor esse decorrente da receita de serviços prestados ao longo do exercício.
Tais valores foram utilizados para compensar parte dos valores da CSLL devida,
conforme quadro abaixo:

Quanto à CSLL do 4o Trimestre de 2005, na DIPJ entregue originalmente, deixou de
computar a Contribuição Social Retida na Fonte no valor de R$ 18.688,33, razão pela
qual o débito informado na DIPJ 2006 de R$ 539,58, não só estava extinto, como havia
saldo remanescente de R$ 18.149,25;  Para aproveitar tal crédito decorrente de Saldo Negativo
2005, com observância ao estabelecido pelo art. 74 da Lei n° 9.430/96, c/c a IN SRF n°
323/03
e
alterações,
apresentou
as
"DCOMP's"
eletrônicas
n°
06086.80231.130206.1.3.03-0616 e n° 15857.22820.130306.1.3.03-6320;  Ao analisar tais DCO
argumento de inexistência de crédito;  Defende a interessada que apurou sald
o negativo de CSLL no período, entretanto,
preencheu incorretamente a Linha 50 da Ficha 17 da DIPJ, deixando de incluir os
valores de Contribuição Social Retida na Fonte no valor de R$ 18.688,33;
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.215 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720566/2011-16
 Coloca que aproveitando
-se do beneficio instituído pela Lei n°11.941, de 27 de maio
de
2009,
incluiu os débitos então informados nas "DCOMP's" n°
06086.80231.130206.1.3.03-0616
e
n°
15857.22820.130306.1.3.03-6320,
no
parcelamento a que alude o art. 10 do citado normativo;  Dessa forma, tendo em vista seu direi
to creditório decorrente de Saldo Negativo de
CSLL do 4o Trimestre de 2005, transmitiu PER pleiteando tais valores;  Comunica que transmitiu
4o Trimestre de 2005;
Destaca que a legislação de regência não veda a transmissão de Pedidos de Restituição
veiculando direito creditório pleiteado em Declaração de Compensação e não
reconhecido, tal vedação aplica-se apenas a Declarações de Compensação;
Portanto, com base no acima exposto, entende que não caberia a apresentação de
PER/DCOMP retificador, contrariamente ao descrito no "Termo de Intimação

Em 27 de setembro de 2018, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (SP) embora tenha reconhecido a procedência do argumento da
contribuinte no sentido de que não haveria vedação ao pedido de restituição de crédito que tinha
sido, anteriormente, objeto de compensação indeferido, negou provimento à manifestação de
inconformidade por entender que a recorrente não teria comprovado as retenções que deram
origem ao crédito pleiteado. Confira-se:
A despeito de não ter a interessada colacionado no presente processo os respectivos
comprovantes de rendimentos, entendo que em decorrência do princípio da verdade
material, os valores confirmados nos sistemas da Receita Federal do Brasil deverão ser
reconhecidos na formação do saldo negativo do período, contanto que os respectivos
rendimentos tenham sido ofertados à tributação.
Consultando os sistemas da Receita Federal do Brasil não foi possível identificar
qualquer retenção sob o código de receita 5952 tendo como beneficiário a interessada
no período de apuração 4o Trimestre de 2005.
Diante o exposto, não tendo a interessada trazido aos autos os competentes
comprovantes de rendimento comprovando as retenções sob o código de receita 5952 e
não sendo possível localizá-los nos sistemas da Receita Federal do Brasil, impossível a
sua utilização da composição do Saldo Negativo de CSLL do período.

Cientificada (AR fls.85) a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
90/109 no qual requer a conversão do julgamento em diligência, uma vez que a comprovação
dos valores não reconhecidos na decisão recorrida estão em poder das tomadoras de serviço da
Recorrente sendo impossível a ela produzir uma prova de retenção/pagamento que está em poder
de terceiros.
Além disso, requer a juntada, em fase recursal, das notas fiscais 145/326, com a
finalidade de comprovar as retenções efetuadas.

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.215 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720566/2011-16

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
Conforme exposto no relatório o despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição teve como fundamento a impossibilidade de apreciação do mencionado pedido, uma
vez que tratava-se de crédito já apreciado e indeferido pela autoridade administrativa. Confira-se:

Sendo assim, em momento algum do mencionado despacho questiona-se a
comprovação do mencionado crédito.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte procura demonstrar os
erros que dariam origem ao referido crédito e alega que a legislação de regência não veda a
transmissão de Pedidos de Restituição veiculando direito creditório pleiteado em Declaração de
Compensação e não reconhecido, uma vez que tal vedação aplica-se apenas a Declarações de
Compensação.
A decisão recorrida, reconheceu a possibilidade jurídica do pedido de restituição
apresentado, conforme se verifica pelo trecho abaixo transcrito:
Dos dispositivos legais acima transcritos, importa frisar que os arts. 21 e 28 da IN 900
de 2008 utilizados como base legal para o indeferimento tratam de matéria diversa da
analisada nos presentes autos, vez que o art. 21 regulamenta o ressarcimento de créditos
de IPI e o art. 28 o ressarcimento de créditos da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, portanto, inaplicáveis ao presente caso.
A transmissão de Pedidos de Restituição para casos em que foi apurado Saldo Negativo
de CSLL no período é regulado pelo art. 4a da IN 900 de 30 de dezembro de 2008
(vigente a época de transmissão), já acima transcrito.
O citado dispositivo legal possibilita à manifestante optar por restituir os valores de
Saldo Negativo de CSLL do período, vez que optante pela apuração trimestral do
imposto e formulado o pedido no mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
Assim, passa-se a analisar se poderia a manifestante transmitir Pedido de Restituição em
relação a matéria já objeto de Declaração de Compensação não homologada, ainda que
a não homologação é resultante, na visão do contribuinte, de erro no preenchimento da
sua DIPJ.

No entanto, ao analisar o crédito concluiu que este não restou comprovado, nos
seguintes termos:

A despeito de não ter a interessada colacionado no presente processo os respectivos
comprovantes de rendimentos, entendo que em decorrência do princípio da verdade
material, os valores confirmados nos sistemas da Receita Federal do Brasil deverão ser
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.215 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720566/2011-16

reconhecidos na formação do saldo negativo do período, contanto que os respectivos
rendimentos tenham sido ofertados à tributação.
Consultando os sistemas da Receita Federal do Brasil não foi possível identificar
qualquer retenção sob o código de receita 5952 tendo como beneficiário a interessada
no período de apuração 4o Trimestre de 2005.
Diante o exposto, não tendo a interessada trazido aos autos os competentes
comprovantes de rendimento comprovando as retenções sob o código de receita 5952 e
não sendo possível localizá-los nos sistemas da Receita Federal do Brasil, impossível a
sua utilização da composição do Saldo Negativo de CSLL do período.

Diante do exposto, a Recorrente procurou comprovar as retenções por meio da
juntada das notas fiscais de fls. 145/326 e requereu que fosse determinada diligência para que as
fontes pagadoras fossem intimadas a comprovar a retenção dos mencionados valores.
Antes de analisar o pedido de diligência, entendo não se aplica à hipótese dos
autos a preclusão temporal para juntada de provas prevista no artigo 16, § 4o do Decreto no
70.235/72, abaixo transcrito:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Conforme demonstrado, a discussão sobre a comprovação do crédito relativo à
retenção na fonte surgiu somente quando da decisão recorrida, sendo assim, enquadra-se na
alínea “c” do referido dispositivo legal.

Ademais, entendo corretas as alegações da Recorrente quanto ao pedido de
diligência. Isso porque o artigo 373 do Código de Processo Civil, estabelece, em seu parágrafo
primeiro, a denominada distribuição dinâmica do ônus da prova, nos seguintes termos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do
ônus que lhe foi atribuído. (grifamos)

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.215 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720566/2011-16

É importante ressaltar que antes mesmo da alteração promovida no CPC de 2015
o artigo 37 da Lei no 9.784/99 já determinava que “quando o interessado declarar que fatos e
dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”
Sendo assim, em atenção aos dispositivos acima mencionados, bem como ao
princípio da verdade material entendo que o processo deve ser convertido em diligência para que
a DRF de origem:
a) Intime as fontes pagadoras constantes das notas fiscais apresentadas pela
recorrente a apresentar a respectiva DIRF ou, se for o caso, demonstrar a
ausência de pagamento e/ou retenção.
b) Verifique se os valores declarados pela contribuinte foram oferecidos à
tributação;
c) Apresente relatório conclusivo.
d) Intime a contribuinte, para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital